Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-17.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-17.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILDA SANTOS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE ABERTURA DE COMPORTAS DE BARRAGEM. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva por danos decorrentes da abertura abrupta das comportas de barragem, que ocasionou inundação em área ribeirinha do Município de Jitaúna, majorando indenização por danos morais à parte autora e afastando alegações de força maior e de culpa exclusiva de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à análise das comunicações prévias realizadas pela concessionária; (iii) determinar se a decisão deixou de enfrentar a aplicação da teoria do risco administrativo, bem como as teses de força maior e culpa exclusiva de terceiro; e (iv) verificar se existe contradição na condenação por danos morais diante da ausência de comprovação de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão examina a alegação de cerceamento de defesa e conclui que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente documentos técnicos e nota técnica do INEMA, é suficiente para o julgamento antecipado do mérito, sendo desnecessária a produção de prova pericial, cuja utilidade não influenciaria o resultado da demanda.

A decisão aprecia a existência de comunicações realizadas pela concessionária, mas conclui que tais avisos não foram suficientes para prevenir ou mitigar os danos causados à população ribeirinha, configurando falha na prestação do serviço e na gestão do risco.

O acórdão analisa expressamente a alegação de força maior e a afasta com base no conjunto probatório, especialmente relatório técnico do INEMA que aponta deficiência na gestão da barragem e ausência de medidas preventivas diante da previsibilidade do fenômeno climático.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, à luz da teoria do risco administrativo, de modo que a ocorrência de chuvas intensas não afasta o dever de indenizar quando demonstrada falha na gestão do reservatório e ausência de medidas preventivas adequadas.

Não há contradição no reconhecimento de danos morais mesmo diante da ausência de comprovação de danos materiais, pois o dano extrapatrimonial possui natureza autônoma e pode ser reconhecido quando evidenciada lesão à dignidade e aos direitos da personalidade.

As alegações deduzidas pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de reabrir discussão sobre matéria já apreciada, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A desnecessidade de produção de prova pericial pode ser reconhecida quando o conjunto probatório documental constante dos autos se revela suficiente para a formação do convencimento do julgador.

A responsabilidade civil de concessionária de serviço público por danos decorrentes da gestão de barragem é objetiva, não sendo afastada pela alegação de evento climático quando demonstrada falha na gestão preventiva do risco.

A ausência de comprovação de danos materiais não impede o reconhecimento de danos morais quando evidenciada violação a direitos da personalidade decorrente do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº
8000057-17.2023.8.05.0144
em que figuram como Embargante
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e Embargada
JOILDA SANTOS DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça